Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-54.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de Serviços – Telefonia – Insurgência do consumidor contra cobrança designada na fatura mensal pela rubrica "Serviços de Terceiros Telefônica Data" – Pedidos voltados a declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito na forma simples e indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não cabimento – Contratação de pacote cujo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de Serviços – Telefonia – Insurgência do consumidor contra cobrança designada na fatura mensal pela rubrica "Serviços de Terceiros Telefônica Data" – Pedidos voltados a declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito na forma simples e indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não cabimento – Contratação de pacote cujo valor foi respeitado - Desmembramento na fatura dos valores cobrados – Possibilidade - Mera discriminação, na fatura, das parcelas componentes da contraprestação mensal – Cobrança legítima – Ausência de ato ilícito apto a justificar a indenização por dano moral – Improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000599669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001351-54.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante DOUGLAS
RODRIGUES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001351-54.2018.8.26.0456 -Voto no 2.459
2
Apelação Cível no 1001351-54.2018.8.26.0456
Apelante: Douglas Rodrigues Vieira
Apelado: Telefônica Brasil S/A
Comarca de Origem: Pirapozinho
Juiz da Vara de origem:Francisco José Dias Gomes
Voto no 2.459
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de Serviços – Telefonia – Insurgência
do consumidor contra cobrança designada na fatura mensal pela rubrica
"Serviços de Terceiros Telefônica Data" – Pedidos voltados a declaração
de inexistência de dívida, repetição de indébito na forma simples e
indenização por dano moral – Sentença de improcedência –
Inconformismo do autor – Não cabimento – Contratação de pacote cujo
valor foi respeitado - Desmembramento na fatura dos valores cobrados –
Possibilidade - Mera discriminação, na fatura, das parcelas componentes
da contraprestação mensal – Cobrança legítima – Ausência de ato ilícito
apto a justificar a indenização por dano moral – Improcedência mantida –
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 85/91) interposto por Douglas
Rodrigues Vieira contra a r. sentença (fls. 79/82), por meio da qual foram julgados
improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano
moral, impondo-se ao autor o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade.
No entender do apelante, é indevida a cobrança efetuada sob a rubrica
"Serviços de Terceiros TDATA", pois a fornecedora não comprovou a regularidade da
contratação ou a devida cientificação do consumidor quanto à contraprestação mensal de
R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), na qual estaria já incluída a
parcela em comento. Além disso, prossegue o recorrente, o próprio regulamento da
promoção mostra haver venda casada, pois nele está prevista a impossibilidade de cancelar
apenas parte dos serviços. Ao final, o apelante pugna pela declaração de inexistência da
dívida no tocante a essa parcela e pela restituição simples dos valores a esse título
cobrados, bem como sejam compensados os danos morais decorrentes da cobrança superior
ao combinado, e junta diversos julgados no seu entender aptos a corroborar a tese ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001351-54.2018.8.26.0456 -Voto no 2.459
3
defendida (fls. 92/216).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 21/22) e respondido (fls.
220/237)
Nas contrarrazões, a ré afirma a validade das cobranças em comento,
efetuadas desde sempre pelo mesmo valor total, pois os serviços incluídos no plano "Vivo
Controle Digital – 2GB Ilim." são remunerados mediante uma parcela designada pela
rubrica "Serviços Telefônica Brasil" e uma parcela chamada "Serviços de Terceiro
TDATA", sendo esta a impugnada pelo autor neste feito. E o desmembramento ocorre
apenas por força da existência de duas pessoas jurídicas com objetos sociais diversos,
Telefônica Brasil S.A, "responsável pela prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP)" (fl.
223), e Telefônica Data S.A., "responsável pela prestação dos serviços de interatividade
disponibilizados aos consumidores (Vivo Go Read, Kantoo e NBA, entre outros)" (fl. 223).
Ademais, prossegue, o desmembramento das cobranças foi informado aos consumidores
por meio de nota publicada no jornal Folha de São Paulo em 23/04/2017, de acordo com os
preceitos regulamentares aplicáveis à situação. Portanto, conclui, os valores são devidos e
não se vislumbra qualquer ato ilícito apto a fazer surgir para a operadora de telefonia o
dever de indenizar.
É o relatório.
1. O apelante é usuário dos serviços de telefonia prestados pela apelada e
impugna por meio desta demanda a validade da cobrança de R$14,00 (catorze reais) por
mês, efetuada sob a rubrica "Serviços de Terceiros Telefônica Data" (fl. 17), pois no seu
entender jamais contratou os serviços remunerados por essa parcela, pleiteando a
declaração de inexistência da dívida, restituição de indébito na forma simples e indenização
por dano moral de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Em contestação (fls. 28/42), a operadora de telefonia sustentou em síntese
que o plano do autor jamais sofreu qualquer acréscimo desde a contratação e a cobrança
mensal é desmembrada em duas parcelas apenas em virtude da prestação dos serviços por
duas pessoas jurídicas com objetos sociais diversos, nos mesmos termos das contrarrazões.
Com a defesa foi juntado o regulamento da promoção "Vivo Controle Digital IV" (fls.
64/70).
A demanda foi julgada improcedente com base nos seguintes fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001351-54.2018.8.26.0456 -Voto no 2.459
4
(fls. 80/81):
"A parte autora alegou ser cliente da requerida com plano de telefonia 'Vivo Controle', e
que a requerida passou a realizar a cobrança indevida de uma tarifa denominada como
'SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA'.
Todavia, para a viabilidade da pretensão da parte autora, era necessário que esta
comprovasse que houve um aumento no valor final do plano contratado, pois, caso
contrário, é forçoso o entendimento de que a tarifa Serviços de Terceiros Telefônica Data
constitui-se em mero desmembramento do preço.
Nesse sentido, observa-se que a ré demonstrou satisfatoriamente que apenas desmembrou a
cobrança dos serviços que integram o plano contratado pela parte autora, sem qualquer
acréscimo do valor total pactuado. O valor correspondente ao denominado 'Serviços de
Terceiro TData' está devidamente especificado na fatura (fls. 17: R$ 14,00), sem qualquer
custo adicional do plano que o autor contratou ('Vivo Controle Digital 2GB', no valor total
de R$ 44,99), de forma que não há qualquer ilegalidade na cobrança.
O regulamento dos 'Pacotes Promocionais Vivo Controle', juntado com a contestação (fls.
64/70), ao qual o autor aderiu, legitima a cobrança de serviços digitais, e dá conta de que o
valor global do plano é R$ 44,99, compreendendo R$ 30,99 correspondente aos "serviços
móveis" e R$ 14,00 correspondente ao valor do combo digital, nada obstando o
desmembramento da cobrança na fatura, o que - aliás - é o correto, sendo oportuno destacar
a propósito da questão os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo:
(...)
Assim, contrariamente ao sustentado pela parte autora, a cobrança é legítima, decorre do
quanto foi pactuado, afastando a pretendida declaração de inexistência da dívida; assim,
outra não poderia ser a solução senão a improcedência do pedido."
2. Inicialmente, incontroversa a existência de relação contratual entre as
partes, pois o autor admite na inicial: "(...) é cliente da requerida há vários anos, através da
linha telefônica móvel (18) 99632-0641 onde tem o plano Controle 2GB (...)" (fl. 04).
Discute-se, isso sim, se a parcela de R14,00 (catorze reais) mensais em comento tem lastro
no contrato, pois segundo a inicial "o requerente desconhece estes serviços de terceiros
tdata bem como nem sabe o que é este serviço." (fl. 04).
A fornecedora juntou às fls. 64/70 regulamento de promoção no qual são
apresentados valores compatíveis com a fatura de fl. 17 e com o plano cuja contratação é
admitida na inicial.
Com efeito, o autor admite a contratação do plano "Controle Digital 2GB", e
o aludido regulamento autoriza a comercialização desse plano, em caráter promocional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001351-54.2018.8.26.0456 -Voto no 2.459
5
pelo valor R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo R$30,99
(trinta reais e noventa e nove centavos) pelos serviços móveis e R$14,00 (catorze reais)
pelo "combo digital" (fl. 65), este consistente nos serviços descritos denominados Vivo Go
Read, Vivo Sync 32GB e NBA, devidamente pormenorizados na cláusula II.I.II (fls.
68/69).
Então, o autor admite a contratação do plano "Controle Digital 2GB" e a ré
demonstrou a contento a composição do pacote promocional em conformidade com a
cobrança efetuada, não havendo impugnação em réplica quanto à exatidão do regulamento,
mas apenas alegações evasivas insistindo não ter sido comprovada a regularidade da
contratação (fls. 77/76).
Ora, o que é relevante é a contratação do pacote e o valor dele, sobre o qual
não divergem as partes. O fato da ré desmembrar os valores cobrados, observando o valor
oferecido pelo plano nada tem de ilegal ou abusivo. Admitir o contrário é reduzir o valor
do pacote oferecido, distorcendo-o por completo, na medida em que a oferta é para
aquisição ou não do pacote nos termos dos preços oferecidos.
Não há falar em venda casa. O autor coloca no mercado vários produtos,
combos, pacotes, com preço pré-ajustado, inexistindo ofensa a direito do consumidor no
fato do preço ser desmembrado. O preço do pacote digital é de R$44,99 (quarenta e quatro
reais e noventa e nove centavos) e nesse aspecto não houve qualquer majoração indevida,
senão desmembramento em dois lançamentos. O que não se poderia fazer é cobrar mais
que o valor ofertado e isso não ocorreu na hipótese dos autos.
Diante desse quadro, como bem reconheceu o juízo "a quo", forçoso
concluir que se trata de mera discriminação das parcelas componentes do preço
originalmente pactuado, não cobrança adicional destituída de amparo no contrato
entabulado entre as partes. Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, a impor a
improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e repetição.
Respeitados os entendimentos diversos, esta C. Câmara julgou demandas
relativas à cobrança de "serviços de terceiros telefônica data" pela mesma operadora, e o
resultado não foi outro, como ilustram os seguintes julgados:
"Telefonia – 'Plano Controle Digital, 2,5GB' não sofreu acréscimo com a cobrança do
subitem 'serviços de terceiros telefônica data', a determinar que o valor impugnado está
previsto no plano contratado – Inexistência de cobrança indevida – Pedido improcedente –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001351-54.2018.8.26.0456 -Voto no 2.459
6
Apelo provido." (TJSP; Apelação Cível 1008890-90.2018.8.26.0482; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
"Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do
autor. Cobrança de valores a título de "Serviços de Terceiros Telefônica Data". Ausência de
cobrança indevida. Mera discriminação das cobranças que não altera o valor do plano
contratado. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido." (TJSP;
Apelação Cível 1000564-32.2018.8.26.0486; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 02/08/2019)
Legítima a cobrança, tampouco há falar em indenização por dano moral.
3. Dessa forma, a r. sentença de improcedência proferida pelo douto juiz
Francisco José Dias Gomes deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Em
razão do trabalho realizado em sede recursal, os honorários de sucumbência devidos pelo
apelante são majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na
forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade (fl. 21/22).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator